Tribunal: STF
Processo: HC 114862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após esgotado o período de prova por descumprimento das condições antes do término. Possibilidade. 4. Jurisprudência firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min. Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada.